Tribunal: TJMT
Processo: 1041265-53.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041265-53.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA - CNPJ: 83.834.101/0001-95 (AGRAVANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. ICMS. OPERAÇÃO DE REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DESTINADO À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 155, §2º, X, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ARTS. 7º, §1º, III, E 14 DO RICMS/MT. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 113, §3º, DO CTN. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO E DA MULTA. IMUNIDADE NÃO AFASTADA. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DO DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. REGULARIDADE FISCAL POSTERIOR INSUFICIENTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto por Palmasola S/A Madeiras e Agricultura contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença de primeiro grau que havia declarado a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito — TAD nº 11248607. A autuação fiscal decorreu da emissão de notas fiscais eletrônicas sem a indicação do número da Certidão Negativa de Débitos, exigida como condição para a suspensão do ICMS nas operações de remessa para formação de lote destinado à exportação, nos termos dos arts. 7º, §1º, III, e 14 do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se o descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária estadual — consistente na ausência de indicação do número da Certidão Negativa de Débitos nas notas fiscais eletrônicas emitidas no momento da operação — autoriza a exigência do ICMS e das penalidades correspondentes; e (ii) se a exigência do imposto e da multa representa condicionamento indevido da imunidade tributária constitucional prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A imunidade constitucional das exportações, prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal, não dispensa os contribuintes do cumprimento dos deveres instrumentais estabelecidos pela legislação tributária. As obrigações acessórias têm natureza autônoma em relação à obrigação principal e são indispensáveis ao controle e à fiscalização das operações, ainda que estas envolvam fatos imunes, nos termos do art. 175, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

4. O art. 14, §1º, do RICMS/MT exige que a Certidão Negativa de Débitos seja extraída previamente e que seu número seja indicado nas notas fiscais eletrônicas, como condição para a suspensão da exigibilidade do ICMS nas operações de remessa para formação de lote destinado à exportação. A obtenção posterior da certidão, dois dias após a emissão dos documentos fiscais e após a lavratura do TAD, não tem o condão de sanar a irregularidade já consumada.

5. O descumprimento da obrigação acessória gera consequências jurídicas autônomas, nos termos do art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional, que determina a conversão da obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. A exigência do imposto e da multa decorre, portanto, do inadimplemento de dever instrumental autônomo, e não do afastamento ou condicionamento da imunidade constitucional.

6. A ausência de fraude ou de prejuízo efetivo ao erário não afasta a irregularidade formal. As obrigações acessórias existem para viabilizar o controle e a fiscalização tributária, e sua inobservância gera as consequências previstas em lei, independentemente de dolo ou de dano concreto ao fisco. Admitir a irrelevância do descumprimento formal esvaziaria a própria finalidade dessas obrigações instrumentais e comprometeria a higidez do sistema de controle fiscal.

7. O agravo interno não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões já apreciadas e corretamente refutadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de indicação do número da Certidão Negativa de Débitos nas notas fiscais eletrônicas emitidas em operação de remessa para formação de lote destinado à exportação autoriza a exigência do ICMS e da penalidade correspondente, nos termos do art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional e da legislação estadual pertinente, sem que isso implique afastamento ou condicionamento indevido da imunidade tributária constitucional prevista no art. 155, §2º, X, 'a', da Constituição Federal."

"A regularidade fiscal do contribuinte, para fins de suspensão da exigibilidade do ICMS nas operações de remessa para formação de lote destinado à exportação, deve ser demonstrada de forma prévia e formal, mediante extração da Certidão Negativa de Débitos e indicação de seu número nos documentos fiscais no momento da operação, sendo insuficiente a obtenção posterior da certidão para sanar a irregularidade já consumada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; CTN, arts. 113, §3º, e 175, parágrafo único; RICMS/MT, arts. 7º, §1º, III, 13, §5º, e 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 24874/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 24.11.2009, DJe 07.12.2009; TJMT, Apelação Cível, N.U 0021206-13.2013.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.06.2020, DJE 30.06.2020; TJ-MS, APL 0124372-33.2008.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, j. 12.04.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041265-53.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Palmasola S/A Madeiras e Agricultura
em face da decisão monocrática proferida no id. 344209895, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia declarado a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 11248607.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal, ao admitir a exigência de ICMS sobre operação destinada à exportação em razão do descumprimento de obrigação acessória prevista no RICMS/MT.

Afirma que, a imunidade tributária constitui limitação material ao poder de tributar e não pode ser condicionada ao cumprimento de requisitos formais estabelecidos por normas infralegais.

Argumenta, ainda, que, a decisão aplicou indevidamente o art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional, utilizando o descumprimento de obrigação acessória como fundamento para exigir tributo constitucionalmente imune, e que os precedentes invocados são relativos a benefícios fiscais, não a imunidades, revelando inadequação metodológica.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041265-53.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto por
Palmasola S/A Madeiras e Agricultura
em face da decisão monocrática proferida no id. 344209895, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia declarado a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 11248607.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando que realizava operação de exportação de mercadorias e que, por essa razão, gozava de imunidade tributária de ICMS prevista no art. 155, §2º, X, alínea "a", da Constituição Federal.

Relatou que, em 11/5/2016 enviou remessa de mercadorias para o município de Paranaguá/PR, com finalidade de formação de lote para exportação, emitindo as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 3.750 e 3.751.

Informou que, foi surpreendida em 13/5/2016 pela lavratura do TAD nº 11248607, cujo fundamento se deu pela ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND) como obrigação acessória para garantir a imunidade do ICMS em exportações. A empresa impugnou administrativamente o TAD, mas a decisão administrativa foi desfavorável, com fundamento no não cumprimento das obrigações previstas no art. 14 do RICMS/MT.

O juízo de origem reconheceu o direito à imunidade tributária do ICMS e declarou nulo o TAD, sob o fundamento de que a imunidade constitucional não pode ser restringida por normas infralegais e que a autora comprovou sua regularidade fiscal mediante apresentação de CND válida, ainda que posterior à emissão das notas fiscais.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação que foi provido por esta Relatora.

Inconformado, a Recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Novamente, apresenta o presente recurso.

A controvérsia central reside em saber se o descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária estadual — consistente na ausência de indicação do número da Certidão Negativa de Débitos nas notas fiscais eletrônicas emitidas no momento da operação de remessa de mercadorias para formação de lote destinado à exportação — autoriza a exigência do ICMS e das penalidades correspondentes.

A resposta é afirmativa, e os fundamentos da decisão agravada estão corretos.

É fato incontroverso nos autos que a agravante emitiu as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 3.750 e 3.751 em 11/5/2016, sem fazer constar o número da Certidão Negativa de Débitos, documento exigido expressamente pelos arts. 7º, §1º, inciso III, e 14 do RICMS/MT como condição para a suspensão da exigência do ICMS nas operações de remessa para formação de lote destinado à exportação.

A CND somente foi obtida em 13/05/2016, dois dias após a emissão dos documentos fiscais e após a lavratura do TAD.

A legislação tributária estadual é clara e expressa ao condicionar a suspensão do ICMS ao cumprimento cumulativo de requisitos específicos, entre eles a detenção de CND válida no momento da operação, com a indicação do respectivo número na nota fiscal eletrônica.

O art. 14, §1º, do RICMS/MT determina que a certidão deve ser extraída previamente, durante o correspondente prazo de eficácia, servindo como prova da regularidade fiscal do contribuinte no momento da operação. A posterior obtenção da certidão não tem o condão de sanar a irregularidade já consumada, porquanto a exigência é prévia e concomitante ao ato.

O argumento central da agravante — de que a imunidade constitucional das exportações não pode ser condicionada por norma infralegal — parte de premissa que, embora correta em abstrato, não corresponde à realidade jurídica tratada nos autos.

A decisão agravada não afastou, condicionou nem restringiu a imunidade prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal. O que se reconheceu foi que o descumprimento de obrigação acessória legítima, autonomamente estabelecida pela legislação estadual, gerou consequências jurídicas próprias, nos termos do art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional.

Com efeito, a Constituição Federal veda a incidência do ICMS sobre operações destinadas à exportação, mas não dispensa os contribuintes do cumprimento dos deveres instrumentais estabelecidos pela legislação tributária.

As obrigações acessórias têm natureza autônoma em relação às obrigações principais e são indispensáveis ao controle e à fiscalização das operações, ainda que estas envolvam fatos imunes ou isentos, conforme prevê expressamente o art. 175, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Não há confusão entre imunidade e benefício fiscal na fundamentação adotada.

A exigência do ICMS e das penalidades decorre não do afastamento da imunidade constitucional, mas do descumprimento de dever instrumental autônomo, cujas consequências estão previstas em lei.

O art. 113, § 3º, do CTN dispõe que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Ademais, o art. 13 do RICMS/MT estabelece expressamente que, quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito não preenchido, o imposto será considerado devido no momento da operação, com acréscimos legais e multas. O §5º do mesmo artigo reforça que não se reconhecerão quaisquer desonerações à operação que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.

No caso concreto, as notas fiscais foram emitidas sem a indicação do número da CND, em clara violação às exigências legais.

A operação, portanto, não estava acobertada por documentação fiscal regular, circunstância que, nos termos da legislação estadual, afasta o reconhecimento do benefício da suspensão do ICMS e autoriza a exigência do imposto e da multa correspondente. Essa é a consequência jurídica expressamente prevista pelo legislador estadual, no âmbito de sua competência regulamentar, e não representa condicionamento indevido da imunidade constitucional.

A alegação de que a empresa estava em situação de regularidade fiscal à época da operação não é suficiente para afastar a irregularidade formal.

A exigência legal não se limita à existência da regularidade, mas impõe sua demonstração prévia e formal, mediante a extração da CND e a indicação do respectivo número nos documentos fiscais.

A ausência de fraude ou de prejuízo efetivo ao erário também não afasta a irregularidade formal cometida. As obrigações acessórias existem precisamente para viabilizar o controle e a fiscalização tributária, e sua inobservância gera as consequências jurídicas previstas em lei, independentemente de dolo ou de dano concreto ao fisco. Admitir o contrário seria esvaziar a própria razão de ser dessas obrigações instrumentais e comprometer a higidez do sistema de controle fiscal.

Por fim, a invocação de precedentes relativos a benefícios fiscais é metodologicamente adequada no caso concreto. Embora a agravante sustente que imunidade e benefício fiscal são institutos distintos, o regime de suspensão do ICMS previsto no art. 7º, §1º, do RICMS/MT e as condições estabelecidas no art. 14 do mesmo diploma têm natureza de mecanismo de controle do exercício da suspensão da exigência tributária, e os requisitos ali impostos têm caráter instrumental.

O descumprimento desses requisitos, independentemente da natureza jurídica da desoneração, gera as consequências previstas na legislação estadual, que é o restabelecimento da exigibilidade do imposto e a imposição das penalidades legais. Os precedentes desta Câmara, inclusive de relatoria da própria Desembargadora que proferiu a decisão agravada, são precisamente nesse sentido, reconhecendo que o descumprimento da obrigação acessória relativa à CND justifica a manutenção do imposto e da multa aplicada.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - PERDA DE BENEFÍCIO FISCAL (PRODEPE) - INDÍCIOS DE TERCEIRIZAÇÃO - ATENDIMENTO A CONDIÇÕES LEGAIS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

(...) 4.
Para a concessão do benefício fiscal previsto no PRODEPE, o Estado exige o atendimento de certas condições. Uma delas é que o beneficiário não terceirize as suas atividades, condição esta que não foi respeitada pela recorrente, justificando a perda do benefício
.

5. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 24874 PE 2007/0188195-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 24/11/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 7/12/2009). [Destaquei]

Este Sodalício também já enfrentou a matéria, cujo voto é de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO –
PERDA DO BENEFÍCIO FISCAL - MANUTENÇÃO DO IMPOSTO E DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco
.

2-
Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a obrigação principal e respectiva multa aplicada.

(N.U 0021206-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2020, Publicado no DJE 30/6/2020). [Destaquei]

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE DOS AUTOS DE LANÇAMENTO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (ALIM ́S) NÃO CONSTATADA. MULTA APLICADA. PERDA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DO DECRETO LEI N. 6.692/92. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa desde que o julgador entenda que a produção da prova pretendida é irrelevante ou desnecessária. Constatada a infringência da regra contida no art. 48, V e VIII, do Regulamento do ICMS, o pagador de impostos tem, por consequência, que arcar com a penalidade prevista no art. 117, I, h, da Lei n. 1.810/97, que prevê multa de 150% do valor do tributo devido na operação realizada sem a emissão dos referidos documentos, não havendo falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que expressamente prevista em lei.
O benefício fiscal previsto no Decreto Lei n. 6.692/92 só é aplicável quando o contribuinte se encontra em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco
.

(TJ-MS - APL: 01243723320088120001 MS 0124372-33.2008.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/4/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/4/2016). [Destaquei]

Diante do exposto, a decisão agravada está corretamente fundamentada, aplicou adequadamente a legislação estadual e federal pertinente e não vulnerou a imunidade constitucional das exportações.

O agravo interno não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser desprovido.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026